Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708105-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por HOSPITAL LAGO SUL S/A contra a decisão de ID 112154323, mantida ao ID 117757345 (autos de origem), proferida em ação de cobrança ajuizada em face do SAUDE SIM LTDA, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de exibição de documentos deduzido pelo autor, ora agravante, consubstanciado nas guias de atendimento assinadas pelos pacientes atendidos pelo plano de saúde agravado atestando o recebimento dos serviços prestados. Interposto o recurso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve a reconsideração da decisão agravada pelo d. Juízo a quo, consoante decisão de ID 33566275, a seguir transcrita: Compulsando os autos à luz dos novos elementos de convicção apresentados pelo autor, depreende-se que as partes adotam entre si a apresentação/recebimento de documentos originais como praxe negocial. Assim e considerando que a relação jurídica havida entre as partes é incontroversa; que se apura da contranotificação de id. 88334722, ademais, não impugnada na contestação, que a ré confessa a existência de débito significativo perante o autor e tem por prática a glosa de valores a ele reclamados; e que o autor instruiu os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, demonstrando que remeteu à parte adversa as faturas indicadas no relatório de id. 88336454, impõe-se concluir pela prematuridade da decisão de id. 112154323. Por conseguinte, revogo o aludido decisório exclusivamente no que se refere ao indeferimento da pretensão do autor à exibição de documentos pela ré. Lado outro, concedo à ré prazo de 15 dias para que se manifeste acerca do pedido de apresentação dos documentos indicados no relatório de id. 88336454. Logo, inexiste qualquer provimento judicial a ser analisado no presente recurso. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora